Tribunal: TJBA
Processo: 0000242-60.2008.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000242-60.2008.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOVELINA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Aposentadoria por Idade Rural. Sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade, ao fundamento de que a autora não comprovou a qualidade de segurada especial em regime de economia familiar. A aposentadoria rural por idade exige a comprovação de dois requisitos: idade mínima de 55 anos para mulher e exercício de atividade rural pelo período equivalente à carência do benefício, nos termos do art. 48, § 1º, da Lei n.º 8.213/91. O preenchimento do requisito etário foi reconhecido pelo juízo a quo, tendo a autora completado 55 anos em 12 de abril de 2003, sendo-lhe exigível a carência de 156 meses de atividade rural. A certidão de casamento na qual consta a profissão do cônjuge como "lavrador" constitui início de prova material idôneo da atividade rural exercida em regime de economia familiar, conforme a Súmula n.º 6 da TNU. O rol de documentos do art. 106 da Lei n.º 8.213/91 é meramente exemplificativo, admitindo-se certidões do registro civil como início de prova material, ainda que anteriores ao período de carência, desde que corroboradas por prova testemunhal, conforme precedentes do TJ BA. A prova testemunhal produzida em audiência confirma que a autora trabalhava na roça há aproximadamente dez anos, ampliando a eficácia probatória do início de prova material. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. Apelação Cível provida para reformar a sentença e condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, com pagamento das parcelas em atraso, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, até 08/12/2021, e pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC n.º 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000242-60.2008.8.05.0099 em que figura como apelante
JOVELINA ALVES DOS SANTOS
e, como apelado,
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento à apelação
interposta
, e assim os fazem nos termos seguintes
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA